Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715373-94.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA APELADO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, LUCIANO DANTAS DE SOUSA, LUCIANO PRATES LUPI OBINO D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Apelante LUCIANO DANTES DE SOUSA, conforme requerido na petição de ID 75294384. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator